Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-94.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000338-94.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EZEQUIAS ALVES MACEDO DO CARMO - CPF: 452.342.051-34 (EMBARGANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PRECONIZADO NO ARTIGO 1.023 DO CPC- INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 dp Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ezequias Alves Macedo do Carmo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0000338-94.2016.811.0045.

Sustenta que o
decisum
foi omisso sobre a apreciação do fato (uso indevido de algemas) o que por si só já caracteriza o ato ilícito e enseja o dever de indenizar.

Requer o acolhimento dos embargos para condenar o Embargado ao pagamento de indenização de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se verifica da certidão acostada no ID n. 52332974 o Embargante tomou ciência do acórdão embargado em
8/7/2020,
começando a fluir o prazo recursal a partir do dia
9/7/2020
, findando-se em
16/7/2020
.

Todavia, os aclaratórios foram protocolados somente em
28/7/2021
, revelando-se desse modo intempestivos.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Posto isso, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021